Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-52.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500118-52.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante HUGO
LEONARDO QUERINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por HUGO LEONARDO QUERINO,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39961
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500118-52.2019.8.26.0545
APELANTE: HUGO LEONARDO QUERINO
APELADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ATIBAIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ROBERTA LAYAUN CHIAPPETA DE MORAES BARROS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que HUGO LEONARDO
QUERINO foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Atibaia, nos autos de Processo Crime
no 1500118-52.2019.8.26.0545, às penas de 03 anos, 05 meses e 14 dias de
reclusão, em regime fechado e 07 dias-multa, no valor diário mínimo, por
infração ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal
(fls. 295/311).
Inconformado, HUGO interpôs Apelação (fls. 324).
O recurso foi recebido (fls. 327).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 340/350).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, se manifestou em Contrarrazões (fls. 355/359) e,
Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 367/374), pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que o Apelante conta com Advogado constituído (fls. 69).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 24 de janeiro de 2019,
por volta das 17h00, na Rodovia SP 065, 87, Bairro do Machadinho, na
cidade e comarca de Atibaia, agindo em concurso de agentes e unidade de
desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra Thiago Dias Gomes, tentou subtrair,
para si, bens a ele pertences, entre eles o caminhão Mercedes Benz LA 1418,
não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Destaco, desde logo, que pouco há para acrescentar à r. sentença
apelada, que elencou com clareza as provas que incriminam, com segurança o
Apelante, o que permitiria até mesmo valer-me do quanto previsto no
art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas não é
demais destacar.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 07/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), bem como pelos demais
elementos do conjunto probatório.
A autoria também é certa.
O Apelante, na fase inquisitiva, negou a prática do crime; afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ter carregado seu caminhão com chicotes elétricos de tratores e colheitadeira
para serem entregues na fábrica John Deere; saiu de Belo Horizonte por volta
das 23h30min no dia anterior aos fatos e próximo à cidade de Santo Antonio do
Amparo, em Minas Gerais, foi abordado por quatro agentes que queriam
roubar sua carga, mas desistiram ao perceberem que ela não tinha valor
comercial, então “... me trancaram no baú e levaram alguns pertences, 2
aparelhos de telefone celular ...”; por volta das 03h00, conseguiu arrombar a
porta do baú de seu veículo e sair; então, seguiu até o posto mais próximo,
Tartária, tendo pedido ajuda e ligou para o 190 e 191, “... falou com a polícia
de Perdões (Minas Gerais) e se dirigiu ao posto rodoviário [da mesma cidade]
...”; foi informado pelo policial rodoviário que demoraria para registrar a
ocorrência e então decidiu descarregar a carga que trazia e retornar o mais
rápido possível para registrar a ocorrência; seguiu viagem até à cidade de
Campinas, efetuou o descarregamento por volta das 14h00 e, por conta de seu
baú estar avariado, não angariou carga de retorno; que ao efetuar a alça de
acesso da Rodovia Dom Pedro para a Rodovia Fernão Dias, foi abordado por
policiais rodoviários estaduais, sob a alegação de que havia tentado efetuar um
roubo a outro caminhão (fls. 12). Em Juízo manteve a versão anterior; disse
que seu caminhão é “... um Iveco ... vermelho de placas OXA 2476, de Belo
Horizonte ... tem um buraco que eu mesmo fiz, pra sair ...”; não sabe como foi
reconhecido pela vítima; deve ser “... uma falsa acusação ...”; que trabalha
como motorista, com fretes, há 05 anos; tem o ensino médio completo e nunca
foi processado anteriormente; disse que “... toda semana faço viagem pra São
Paulo ...”; relatou que “... sempre ando sozinho, que em todas as filmagens, de
todas as rodovias, sempre só eu ...”; disse ter feito uma manobra na Rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Fernão Dias porque “... estava sem celular, sem GPS ...” e embora venha
sempre a São Paulo não sabe circular sem a orientação desse aplicativo “...
quando deparei estava em cima da Fernão ...”; esclareceu que o colchão
encontrado no baú de seu caminhão é usado para evitar danos à mercadoria
(gravação audiovisual).
A vítima Thiago, ouvida apenas na fase inquisitiva, relatou que
conduzia seu caminhão Mercedes Benz, placas KOP 3C17, pela Rodovia Dom
Pedro I, altura do Km 88, carregado com carga de vinagre, com destino ao Rio
de Janeiro, quando avistou um caminhão, de pequeno porte, da marca
IVECO/Daily, de cor vermelha, o qual emparelhou ao seu lado; pensou que o
auto estava apenas efetuando ultrapassagem, mas quando olhou para a cabine
do veículo, notou que o passageiro estava lhe apontando uma arma de fogo,
sendo que seus vidros estavam semi abaixados; o caminhão IVECO
permaneceu emparelhado por vários metros, tendo entendido que estava sendo
assaltado, razão pela qual aumentou a velocidade e saiu em disparada,
prosseguindo viagem; a IVECO ficou para trás; ao alcançar o Km 85, sofreu
nova abordagem do mesmo caminhão, sendo que seus ocupantes adotaram o
mesmo modo de abordagem, uma vez que o passageiro lhe apontou uma arma
de fogo, fazendo de tudo para que parasse no acostamento; como sua cabine é
mais alta, conseguiu ver com nitidez o motorista, que estava sem camisa e
trajava um boné; não viu o passageiro do caminhão, posto que a película do
vidro impedia que tivesse visão dele, mas conseguiu ver que ele trazia em mãos
uma arma de fogo de pequeno porte; a ação do motorista da IVECO era
agressiva, pois tentava, a todo tempo, fazer com que parasse e encostasse no
acostamento; prosseguiu seu caminho e encostou numa carreta, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
impedir que o condutor da IVECO conseguisse lhe tirar da estrada; prosseguiu
quase colado à carreta que seguia à sua frente, tendo notado que uma viatura da
Polícia Militar Rodoviária passou ao seu lado e seguiu o mesmo sentido que o
seu pela Rodovia; o condutor da IVECO reduziu a marcha, tendo conseguido se
distanciar dele, instante em que telefonou para a Polícia Militar, informando o
ocorrido; informou, ainda, as características do veículo, como marca e modelo,
apontando que a placa era de Belo Horizonte e que o veículo tinha um rasgo no
baú; os policiais informaram que acionariam a Polícia Rodoviária que, de fato,
entrou em contato logo em seguida; informou aos agentes que havia acabado
de passar o pedágio e que o caminhão que havia tentado lhe abordar estava
logo atrás; seguiu o caminho e alguns quilômetros à frente, chegou à base da
Polícia Rodoviária e foi encostando, tendo notado uma movimentação de
viaturas saindo dali, percebendo que os policiais estavam perseguindo o
condutor do caminhão que havia tentado lhe abordar, uma vez que ele havia
empreendido fuga; os policiais, então, lhe disseram que haviam apreendido o
caminhão IVECO e detido seu condutor na Rodovia Fernão Dias; reconheceu,
então, com absoluta certeza, o caminhão IVECO/Daily, de cor vermelha, como
sendo o veículo que tentou lhe abordar; viu, também, o elemento detido, o qual
reconheceu prontamente como sendo o indivíduo que conduzia o caminhão no
momento da tentativa de abordagem; o passageiro, pelo que soube, não foi
encontrado, não tendo sabido precisar se ele havia desembarcado, apontando
que ele era quem estava portando a arma de fogo; disse que não sofreu “...
qualquer dano patrimonial ou ferimento ...” (fls. 05/06).
Deve ser consignado que foi expedida Carta Precatória para oitiva
da vítima na Comarca de São João do Meriti/RJ, mas ela não foi intimada tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
o sr. Oficial de Justiça certificado que “... deixei de prosseguir em virtude de
meliantes armados a serviço do tráfico de drogas ... [que o local é] palco de
batalhas, que criam constrangimento e temor ... [que a Polícia Militar] não se
opôs a cumprir a diligência [porém alertou] que o deslocamento para o local
colocaria em risco a integridade física desta OJA e de pessoas inocentes
residentes, já que há risco de confronto [então] deixei de intimar Thiago Dias
Gomes ...” (fls. 188).
A testemunha Márcio José de Oliveira, policial militar, disse
que no dia dos fatos, foi irradiada uma tentativa de roubo, próximo ao Km 89
da Rodovia Dom Pedro I, no sentido Campinas-Jacareí; o motorista do
caminhão/vítima disse ter visualizado “... arma e dois indivíduos no interior do
veículo IVECO, de cor vermelha ...”, e como ela havia dito que havia
ultrapassado o veículo foi solicitado à vítima que parasse em frente à base e “...
já posicionaram a viatura ...”; logo em seguida o veículo IVECO foi avistado,
pegando a alça de acesso à Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte; que
então “... pegaram a alça em sentido contrário, posicionando a viatura um
pouco à frente, momento em que a IVECO veio de encontro à guarnição ...”;
disse que o veículo foi abordado e em seu interior havia apenas um ocupante;
indagado a respeito do veículo IVECO ter realizado uma manobra brusca para
acessar a Rodovia Fernão Dias, respondeu, em síntese, que “... existia fluxo
...”; que a vítima deduziu que o veículo IVECO parou em algum lugar porque
ela o ultrapassou; disse que ao indagar o Apelante, ele narrou ter sido vítima de
roubo em Minas Gerais, e que ele próprio havia feito aquele rombo no veículo,
para sair de lá e que inclusive, havia feito contato com a Polícia Rodoviária
Federal; que no interior do veículo IVECO havia colchões “... indícios de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
alguém seria pego para ser levado ao cativeiro ...”, conduziram o Apelante até
à Delegacia de Polícia; narrou ter indagado ao Apelante acerca do outro
ocupante do veículo e ele respondeu que “... estava sozinho, a todo o momento
ele dizia que estava sozinho ...”; não foi encontrado nada de ilícito no veículo,
que não foi encontrada arma; indagado acerca da velocidade em que estava o
Apelante, respondeu que “... não era exatamente baixa a velocidade, uma vez
que ele ia mais ou menos a 40 ou 45 km/h, velocidade para trafegar com
segurança ... [disse] que o réu adentrou à faixa de rolamento, sendo que o
correto seria se deslocar um pouco pela alça, para então adentrar a faixa de
rolamento ...”; não soube precisar o tempo decorrido entre a comunicação
efetivada pela vítima e a abordagem do Apelante (fls. 04 e gravação
audiovisual).
Suas palavras foram corroboradas por seu colega de farda, Rubens
Gomide de Oliveira, que relatou ter chegado um talão informando uma
tentativa de roubo, com “... dados preliminares da IVECO vermelha, ocupado,
até então, por dois indivíduos, que tentaram efetuar a abordagem da vítima ...
[próximo ao] km 89 da Dom Pedro ...”; narrou que foi contata a vítima que
confirmou os dados e informou um detalhe do veículo IVECO - um rasgo no
baú traseiro e o emplacamento; a vítima foi orientada a parar na base da Polícia
Rodoviária e ficaram esperando o veículo IVECO passar pela base, momento
em que ela foi avistada na faixa um de rolamento, “... mais próxima ao
canteiro central, tendo efetuado manobra brusca de quase parada total sobre a
faixa, e adentrou a alça da Rodovia Fernão Dias ...”; abordaram o Apelante e
em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado; em revista veicular, nada de
ilícito também foi encontrado, apenas alguns pertences que o Apelante alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ser dele mesmo; o Apelante foi encaminhado à Delegacia de Polícia e lá a
vítima o reconheceu; esclareceu que só estava o Apelante no interior do veículo
IVECO “... não havia duas pessoas ...”; indagado, esclareceu que “... entre a
parada da vítima na base e o instante em que a IVECO passou, não levou nem
um minuto ... a vítima nem chegou a descer do caminhão ...” (fls. 02 e mídia).
Assim, como adequadamente deliberado na r. sentença apelada:
“... A narrativa que o acusado sustentou em ambas as fases em que
foi ouvido não encontrou arrimo em nenhuma prova. Com efeito, embora
tenha dito que sofreu uma tentativa de assalto na madrugada do dia em que
foi preso, tendo escapado do baú de seu caminhão (onde foi preso pelos
criminosos) abrindo nele um buraco, alegou que deixou de formalizar
boletim de ocorrência perante a Polícia Rodoviária Federal porque ao
chegar ao respectivo posto, o agente lhe informou que o sistema estava fora
do ar.
Narra que, em razão disto, decidiu por efetuar a entrega da carga
que não teria sido roubada porque os assaltantes consideraram-na como
sem valor comercial para eles à empresa John Deere, em Campinas, sendo
que na volta, formalizaria o Boletim de Ocorrência.
Por primeiro, não formalizar o Boletim de Ocorrência de grave
crime que supostamente sofreu (um roubo, tendo sido preso no baú de seu
próprio caminhão, sendo que precisou abrir um rombo no veículo para se
safar) pela necessidade de efetuar uma entrega de carga urgente parece
pouco crível. Ainda que os fatos tivessem, efetivamente, ocorrido da forma
como narrou, o réu poderia confirmar sua versão simplesmente arrolando o
policial que o atendeu no momento em que aportou no posto da Polícia
Rodoviária Federal para comunicar o crime que teria sofrido.
Não o fez.
Não arrolou, ainda, qualquer testemunha do posto onde
inicialmente teria buscado socorro, Tartária, local no qual teria pedido
ajuda e um telefone.
Não apresentou, também, qualquer documento apto a comprovar a
entrega da carga que disse que transportava à empresa John Deere, em
Campinas, tampouco demonstrando qualquer nota emitida a respeito do
transporte de referida carga sem valor comercial para os assaltantes.
E, mais importante, não explicou por qual motivo a vítima
reconheceu a IVECO/Daily vermelha, com placas de Belo Horizonte, que a
perseguiu durante boa parte do trajeto que fazia, informando, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
havia um rombo no baú de referido veículo.
Não explicou, por fim, por qual motivo a vítima o reconheceu como
sendo o motorista que emparelhou referida IVECO/Daily ao seu caminhão
Mercedes, e que a todo tempo tentava, de forma agressiva, fazer com que
parasse no acostamento, enquanto outro indivíduo, no banco do passageiro,
apontava uma arma de fogo.
Embora não caiba ao réu comprovar sua inocência, a qual é
presumida, o fato é que lhe cabe comprovar as alegações que fez, de acordo
com a inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual
não se desincumbiu, não tendo sustentado sua narrativa em qualquer prova
formada.
Diametralmente oposta é a versão do ofendido, a qual restou
devidamente respaldada pela prova oral formada em juízo. ...” (fls. 302/303)
Portanto, a condenação do Apelante pelo crime de roubo
duplamente majorado tentado é medida que se impõe.
Com relação às penas deve ser destacado que as básicas foram
fixadas em 1/6 acima do mínimo legal sob o fundamento de que “... a
culpabilidade extrapolou o tipo penal em análise. Isto porque o réu, durante
a tentativa de abordagem de caminhão carregado e em movimento,
utilizando-se, para tanto, de outro veículo, expôs um sem número de pessoas
a considerável risco, considerando-se se tratar, o palco da ocorrência, de
uma rodovia estadual de grande movimentação ...”, que se mostra mesmo
apropriado e deve ser mantido, restando penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão e 11 dias-multa, que assim devem ser mantidas na segunda fase de
aplicação eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase de aplicação as penas foram aumentadas em 1/3
pela majorante decorrente do concurso e agentes e em 2/3 pela majorante
decorrente do emprego de arma de fogo, restando em 10 anos, 04 meses e
13 dias de reclusão e 23 dias-multa.
Pela tentativa as penas foram reduzidas no percentual máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(2/3), tornando definitivas em 03 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão e
07 dias-multa.
O regime não poderia ser outro que não o fechado eis que o caso
dos autos se trata de crime de roubo com duas majorantes, contra vítima,
motorista de caminhão, que se encontrava trabalhando, buscando a duras
penas o seu sustento e de sua família.
Por derradeiro constou da r. sentença “... O réu está preso e
assim deverá permanecer ...” (fls. 310).
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por HUGO LEONARDO QUERINO, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)